Tribunal: STF
Processo: HC 73628
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
          PENA.  FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS: ART. 59 DO
CÓDIGO PENAL. SENTENÇA. NULIDADE.
          "HABEAS CORPUS".
1.         Havendo  o  Juiz, na  sentença,  que  restou  mantida pelo
acórdão,  observado  o  disposto  no art.  59  do  Código  Penal, com
indicação  expressa e  objetiva das  circunstâncias, que justificaram
uma  pena-base mais  elevada, sobretudo  em face  da extensa folha de
antecedentes  criminais do réu, não é de se acolher a alegação de que
foi insuficientemente fundamentada.
2.        Nulidade não caracterizada, assim como o alegado excesso de
pena.
3.        Ilegalidade e constrangimento ilegal indemonstrados.
4.        "H.C." indeferido.